Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718769-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA EMBARGADO: JAQUELINE FRACAO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 1743097) A embargante sustenta, em síntese, haver omissão na decisão, pois deixou de analisar o argumento da nulidade do decisum agravado, pois proferido sem a prévia intimação da recorrente para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte adversa. Requer o provimento para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes para conhecer o agravo e deferir o seu processamento e julgamento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão recorrida apresenta-se bastante clara a respeito do não conhecimento do agravo em decorrência da perda de objeto e supressão de instância. Confira-se: “Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravada. Inicialmente, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, a fim de impedir o indigitado desbloqueio até o julgamento final do presente agravo, verifica-se ter ocorrido a perda do objeto. Compulsando os autos originários, denota-se ter o juízo já procedido a liberação do montante, em favor da devedora, antes mesmo do trânsito em julgado do decisum, conforme depreende-se dos documentos de ID 64374228 e 64374229. Quanto ao pedido de desbloqueio de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da agravada, até a satisfação do débito perseguido, malgrado a jurisprudência tenha mitigado a impenhorabilidade de verba salarial, constata-se não sido tal requerimento objeto da decisão resistida. Assim, não pode esta instância revisora avaliar o tema, sequer decidido, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu esta Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (..) (Acórdão n. 1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018. Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. No que refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando, assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1021099, 20160020188215 AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se”. Nesse contexto, verifica-se a ausência de quaisquer vícios no ato judicial resistido, porquanto se faz desnecessária a análise de qualquer outro argumento levantado no agravo, ante a impossibilidade de conhecimento do recurso em virtude da perda de objeto e supressão de instância. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator